Tribunal: TJDFT
Processo: 0006111-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal privilegiada. Provas. Causa de diminuição de pena.

1 – Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua companheira, com um soco no rosto, causando-lhe lesões constatadas por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.

2 - Tendo o réu agido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima – que jogou uma pedra no veículo do réu, incitando-o – reconhece-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP – lesão corporal privilegiada.

3 – Apelação provida.